Tribunal: TJMT
Processo: 0025162-23.2014.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS – AUTORA ALEGA DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – PROVA DA CONTRATAÇÃO -DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO -REGULARIDADE DO DÉBITO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DESCONTITIU DO SEU ÔNUS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- A instituição financeira ora apelante se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN”, devidamente assinado pelo consumidor, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.
2- Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.o 70043999762 e 70036689248).
3- Danos morais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica. Sentença reformada.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BRADESCO PROMOTORA S/A e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Condenação por Danos Morais n. 0025162-23.2014.8.11.0002, manejada em seu desfavor por Ruth baetz franco, que restou assim consignado:
“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido da autora, para declarar indevida a cobrança das parcelas 37 à 60 do contrato entabulado entre as partes, condenando à restituição em dobro, que deverá ser atualizado no importe de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir da data de cada pagamento indevido, bem como condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme explicitado em tópico próprio, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE, aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso. Por conseguinte, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Transitada em julgado, não havendo qualquer manifestação, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas de estilo. Às providências.
Em suas razões (id.95699593) (i) Aduz que a revelia não é absoluta, que o magistrado não deve ater tão somente aos fatos apresentados pela parte ora apelada, pois mesmo sendo revel, a demanda poderá ser julgada improcedente, e de acordo analise do conjunto probatório; (ii) porquanto afirma que a modalidade de contratação, bem como a quantidade de parcelas foi evidenciada desde a formação do contrato, com a concordância do apelado, por meio de assinatura; (iii) Alega que não houve nexo causal à ensejar condenação de dano moral tampouco dano material, porque os valores cobrados pelo banco eram legitimamente devidos pelo apelado. Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.
Apresentada contrarrazões (id. 95699593), pela manutenção da sentença.
É o relatório.
A meu viso, as pretensões recursais estão a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do caput do art.932, V do CPC na medida em que as matérias colocadas a exame já contam com soluções paradigmáticas na jurisprudência pacífica das Cortes Superiores e deste Tribunal.
In casu, extrai-se dos autos que a autora RUTH BAETZ FRANCO A ajuizou ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Materiais e Morais, em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, aduzindo, em síntese, que avençou junto à Instituição financeira ora apelante, um contrato de empréstimo consignado no 581.249.445, no valor de R$6.000,00 (Seis Mil Reais) para adimplemento em 36 parcelas sucessivas no valor de R195,54 (cento e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) a serem descontados diretamente junto ao Orgão do INSS, aduzindo que o referido empréstimo fora quitado no mês de agosto de 2014, data final da ultima parcela convencionada. (id. . 95699591).
Todavia, segundo alega a apelada, ao perceber que os descontos não cessaram, dirigiu-se até uma agência do INSS buscar esclarecimentos, quando foi surpreendida com a informação de que o contrato não havia sido cumprido em sua integralidade, visto que constava registrado daquela agência pagadora, um contrato com os dados apresentados pela apelada, no entanto, especificando 60 (sessenta) parcelas e não o inicialmente informado.
Por sua vez, a autora apelada defende a validade do aludido contrato de empréstimo consignado nos moldes que ela entende ser o correto ou seja 36 (trinta e seis) parcela de R$195,54 (cento e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) e, ao final, pugna pela manutenção da sentença nos termos da fundamentação.
Pois bem.
Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte ao contrário do documento apresentado pela autora/apelada, a instituição financeira ora apelante apresentou documentos completo com todas as observações, concernente, à taxa efetiva mensal e anual, valor do IOF, custo efetivo total (CET), valor da parcela, datas do primeiro desconto e da ultima parcela, esta, condizente com total de 60 (sessenta) parcelas, consoante se observa do ID no . 95699593 -
Importante salientar, que consta a assinatura da autora no citado documento, bem como no próprio documento apresentado pelo INSS, consta a quantidade de 60 (sessenta) parcelas, com 38 quitadas naquela ocasião.
Deveras, não procede a alegação do autor de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando um empréstimo consignado na forma demonstrada pela instituição financeira, uma vez que se extrai do referido documento tem informações claras acerca dos procedimentos, com todos os dados necessários, que não devidamente refutados pela parte autora/apelada.
Portanto, tenho que o JUÍZO primevo não agiu com seu costumeiro acerto, visto que restou evidenciado que a parte autora/apelada de fato efetuou o empréstimo consignado na forma demonstrada pela instituição financeira apelante, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.
Nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ” (RAC no N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Evidenciada a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, com a juntada do contrato assinado pela apelante, bem como, que a parte autora se beneficiou da referida contratação, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe. ” (TJMS. Apelação Cível n. 0801564-06.2018.8.12.0045, Sidrolândia, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 17/06/2020, p: 22/06/2020)
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. OPERAÇÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do art. 17 da legislação consumerista. II - Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...". O § 3o estabelece que: o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. III - É objetiva a responsabilidade do prestador/fornecedor de serviços pela reparação dos danos que, porventura, forem causados aos consumidores. IV - Se houve a contratação de cartão de crédito consignado, o depósito de valores na conta bancária de titularidade do autor, a realização do pagamento de prestações inerentes ao aludido empréstimo por mais de um ano e, ainda, tendo em vista a inexistência de vício a macular a operação bancária debatida na lide, conclui-se que a instituição bancária agiu no exercício regular de seu direito e não praticou ato ilícito a justificar a falha na prestação de seus serviços e sua condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. V - Recurso de apelação conhecido e não provido. ” (TJMG - Apelação Cível 1.0627.18.001403-7/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 22/06/2020)
Desta forma, demonstrado nos autos que a parte autora/apelada aderiu junto ao banco apelante, contrato de empréstimo consignado no total de 60 (sessenta) parcelas, devidamente assinado, não há que se falar em repetição em indébito, tampouco em condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais.
Com essas considerações, conheço DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença monocrática, no sentido de afastar a condenação em danos morais, bem como manter o contrato de empréstimos avençado entre as partes, na forma em que pactuada. Inverto o ônus sucumbenciais.
Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
- Relator -